Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702406-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: ARG PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI D E S P A C H O Manifeste-se a apelada quanto à notícia da liquidação extrajudicial da apelante, bem como quanto ao pedido de suspensão do feito. Após, conclusos para decisão. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora